Tribunal: TJSP
Processo: 1500179-26.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pedido de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelas testemunhas. Réu confesso. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Condenação mantida.
2.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pedido de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelas testemunhas. Réu confesso. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Condenação mantida.
2. Dosimetria da pena que não merece reparo. Réu reincidente. Inaplicabilidade da figura do tráfico privilegiado. Pena privativa de liberdade fixada que não comporta outro regime prisional que não o fechado em razão da reincidência. Impossibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Valor da multa fixado de acordo com os parâmetros legais.
4. Recurso desprovido.